Tribunal: TCU
Processo: 005.676/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 675/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3033/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Antonio Felinto Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNDE ao Município de Croatá/CE, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 48 a 51; Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 26/1/2015 (peças 38 e 8), data em que a prestação de contas foi apresentada (art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 6/2/2018, data em que ocorreu o primeiro fato interruptivo da prescrição ordinária (alínea "a" do item 16), consoante entendimento exarado mediante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; Considerando que, após isso, constataram-se os seguintes eventos processuais consecutivos, ocorridos ainda na fase interna da TCE, cujo transcurso de prazo entre si foi superior a 3 (três) anos: "Relatório do Tomador de Contas", à peça 38, exarado em 10/3/2020; e "Parecer da Auditoria Interna do FNDE", à peça 40, emitido em 16/12/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, comunicando aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 005.676/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Felinto Filho (XXX.172.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Croatá - CE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.